Tribunal: TJPA
Processo: 0800677-05.2025.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5569 - Extorsão mediante Sequestro Seguida de Lesão Corporal Grave
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800677-05.2025.8.14.0115

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: DIONE SOUSA GOMES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. "LEI MARIA DA PENHA". MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. FIXAÇÃO DE PRAZO CERTO E EXTINÇÃO AUTOMÁTICA DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO ENQUANTO PERSISTIR O RISCO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que, embora tenha prorrogado medidas protetivas de urgência em favor da vítima por mais 6 meses, fixou prazo final de vigência e determinou a extinção do feito, condicionando a continuidade da proteção à manifestação da ofendida, em contexto de violência doméstica grave perpetrada pelo ex-companheiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente admissível a fixação de prazo certo para a vigência de medidas protetivas de urgência; (ii) estabelecer se é válida a extinção automática do feito com a transferência à vítima do ônus de requerer a manutenção da proteção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 11.340/2006, com a redação dada pela Lei nº 14.550/2023, estabelece que as medidas protetivas de urgência devem perdurar enquanto subsistir o risco à integridade da vítima, afastando a fixação de termo final desvinculado da realidade fática.

4.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 1.249, afirma que tais medidas possuem natureza autônoma, inibitória e satisfativa, não se subordinando a prazo determinado nem à existência de persecução penal.

5.

A cessação ou modificação das medidas exige demonstração concreta da alteração do contexto de risco, sendo vedada a extinção automática baseada exclusivamente no decurso do tempo.

6.
A
exigência de manifestação periódica da vítima para manutenção da proteção configura indevida transferência do ônus estatal de proteção, implicando revitimização e esvaziamento da finalidade da Lei Maria da Penha.

7.

O acervo probatório evidencia quadro de violência extrema, com agressão mediante golpes de faca em região vital, o que revela risco atual e intenso à integridade da vítima.

8.

A ausência de localização do agressor impede o controle jurisdicional de sua conduta e afasta qualquer presunção de cessação do risco.

9.

A jurisprudência do STJ e desta E. Corte Estadual consolidam o entendimento de que as medidas protetivas devem subsistir enquanto presente a situação de perigo, vedada a limitação temporal abstrata.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
: 1. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha não se submetem a prazo certo, devendo perdurar enquanto subsistir o risco à integridade da vítima. 2. A extinção automática do feito e a exigência de manifestação da ofendida para manutenção das medidas configuram proteção deficiente e são incompatíveis com o dever estatal de tutela contínua. 3. A revogação ou modificação das medidas exige demonstração concreta da cessação do risco, não se admitindo presunção baseada no decurso do tempo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, e 226, §8º; Lei nº 11.340/2006, art. 19, §6º; Lei nº 14.550/2023.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.066.642/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 13.08.2024; STJ, Tema Repetitivo nº 1.249; TJPA, Apelação Criminal nº 0004029-07.2020.8.14.5150, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, j. 15.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, na 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Criminal
, interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará em face de sentença proferida pelo Juiz da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA que prorrogou a validade das medidas protetivas de urgência, anteriormente fixadas, por mais 6 (seis) meses, a contar da data que terminar o prazo de vigência originalmente estipulado, em favor de E. C. P. D. M.

Consta dos autos que a vítima, em 17/03/2025, requereu perante a autoridade policial, a concessão de medidas protetivas de urgência. Na oportunidade, teria relatado que, na data mencionada, estava em sua residência trocando mensagens com seu ex companheiro, ora apelado D. S. G., oqual, inconformado com a negativa de reconciliação e ao tomar ciência de novo relacionamento, dirigiu-se ao local, ingressou no quintal e passou a questioná-la.

Na sequência, empurrou a ofendida contra a parede e passou a desferir golpes de faca, prosseguindo com a lâmina após a quebra do instrumento, atingindo a região do tórax. A ofendida somente conseguiu se desvencilhar após pedir socorro, com a intervenção de sua irmã, sendo posteriormente encaminhada ao hospital, onde permaneceu internada, enquanto o agressor se evadiu (ID 30428250).

O juiz, em 18.03.2025, deferiu medidas protetivas em favor da vítima, consistentes na proibição de aproximação a menos de 300 metros, de contato por qualquer meio de comunicação, de frequência aos mesmos locais, bem como na imediata suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com comunicação ao órgão competente, nos termos da Lei nº 10.826/2003.

A cautelar foi fixada pelo prazo de 1 (um) ano, a contar da efetiva citação/intimação do agressor, devendo a vítima, ao término, manifestar interesse na sua manutenção, sob pena de extinção do feito por ausência de interesse processual, independentemente de prévia intimação (ID 30428253).

Em decisão datada de 04/08/2025, o magistrado determinou a prorrogação das medidas protetivas por mais 6 (seis) meses, mantendo as restrições anteriormente impostas. Na mesma decisão, fixou termo final para a vigência das cautelares e determinou a extinção do processo, condicionando a continuidade da proteção à futura manifestação da vítima quanto à persistência do interesse na manutenção das medidas (ID 30428265).

Em razões recursais, o Ministerio Público sustenta a ilegalidade da decisão que, embora tenha prorrogado as medidas protetivas de urgência, fixou prazo final para sua vigência e determinou a extinção do processo, sem prévia análise concreta acerca da cessação da situação de risco. Aduz que as medidas protetivas não se submetem a lapso temporal determinado, devendo perdurar enquanto persistir a ameaça à integridade da vítima, nos termos do art. 19, §6º da Lei nº 11.340/2006 ("Lei Maria da Penha") e do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.249.

Argumenta, ainda, que a extinção automática do feito e a exigência de nova manifestação da ofendida para manutenção da proteção transferem indevidamente à vítima o ônus de acionar o Estado, configurando proteção deficiente e esvaziando a finalidade da "Lei Maria da Penha", razão pela qual requer a reforma da decisão para afastar a fixação de prazo e assegurar a vigência das medidas enquanto subsistir o risco (ID 30428268).

Em contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção da sentença proferida (ID 30428272).

O Ministério Público, manifesta-se pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 31628463).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

2. Mérito.

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade da fixação de termo final às medidas protetivas de urgência e da extinção do feito sem prévia análise concreta acerca da cessação do risco à vítima.

A Lei nº 11.340/2006 ("Lei Maria da Penha") instituiu um microssistema jurídico de proteção integral à mulher em situação de violência doméstica e familiar, com fundamento nos arts. 1º, III, e 226, §8º da Constituição Federal. Seu objetivo central é prevenir, coibir e erradicar a violência de gênero, mediante a adoção de mecanismos céleres, eficazes e adequados à situação de vulnerabilidade da vítima.

Nesse contexto, as medidas protetivas de urgência constituem um dos principais instrumentos do sistema, voltadas à interrupção imediata do ciclo de violência, à neutralização do risco e à preservação da integridade física, psicológica, moral, sexual e patrimonial da ofendida. A Lei nº 11.340/2006 ostenta natureza eminentemente preventiva e protetiva, impondo ao Estado atuação positiva e contínua enquanto subsistir a situação de risco.

Com o advento da Lei nº 14.550/2023, restou positivado no art. 19, §6º da Lei nº 11.340/2006 que as medidas protetivas de urgência devem perdurar enquanto subsistir risco à integridade da ofendida ou de seus dependentes, afastando a fixação de prazo certo ou sua vinculação à duração de procedimentos judiciais.

O Tema 1.249 do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que tais medidas possuem natureza inibitória e autônoma, devendo ser mantidas enquanto persistir a situação de risco, independentemente da existência de inquérito policial ou ação penal. Assentou-se, ainda, que não é possível vincular a cessação da medida à ausência de persecução penal, tampouco exigir da vítima a renovação periódica da proteção, sob pena de revitimização e violação ao dever estatal de proteção contínua.

Tal diretriz encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. TEMA N. 1249. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA. TUTELA INIBITÓRIA. CONTEÚDO SATISFATIVO. VIGÊNCIA DA MEDIDA NÃO SE SUBORDINA À EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, INQUÉRITO POLICIAL, PROCESSO CÍVEL OU CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE PRAZO PREDETERMINADO. DURAÇÃO SUBORDINADA À PERSISTÊNCIA DA SITUAÇÃO DE RISCO.
RECURSO PROVIDO. 1. A Lei Maria da Penha foi fruto de uma longa e custosa luta de setores da sociedade civil para que o Estado brasileiro oferecesse às mulheres um conjunto de mecanismos capaz de assegurar a elas, em situações de violência doméstica, efetiva proteção e assistência. 2. Em verdade - e isso deve ser tomado como uma necessária premissa a nortear qualquer avaliação e interpretação da Lei n. 11.343/2006 - o ingresso dessa lei no ordenamento jurídico resultou na criação de um microssistema dentro do sistema de justiça criminal, cujas características são únicas, em alguns pontos não coincidentes com as categorias e institutos usualmente presentes em outras áreas do Direito. 3.
Daí por que se deve extrair o máximo possível de extensão semântica às medidas protetivas de urgência, como medida inovadora na legislação brasileira, idônea e necessária para maximizar a proteção estatal às mulheres vítimas de algum tipo de violência doméstica, mas que também ultrapassa a esfera do Direito Penal e avança no desejado equilíbrio nas relações de gênero em nossa sociedade
. 4. Sob tal consideração inicial, cumpre registrar que as medidas protetivas previstas na Lei n. 11 .340/2006, por visarem resguardar a integridade física e psíquica da ofendida, possuem conteúdo satisfativo, e não se vinculam, necessariamente, a um procedimento principal.
Elas têm como objeto a proteção da vítima e devem permanecer enquanto durar a situação de perigo.
5. O Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, do Conselho Nacional de Justiça, afirma que as medidas protetivas de urgência "são autônomas em relação ao processo principal, com dispensa da vítima quanto ao oferecimento de representação em ação penal pública condicionada”. Em igual direção, o Enunciado n. 37 do FONAVID (Fórum Nacional de Juízas e Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher): "A concessão da medida protetiva de urgência não está condicionada à existência de fato que configure, em tese, ilícito penal." 6. Tal posição foi partilhada pelo legislador com a publicação da Lei n. 14.550/2023, que incluiu o parágrafo 5º no art. 19 da Lei Maria da Penha para afirmar que "As medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência". 7. Diante do exposto, não é possível vincular, a priori, a ausência de um processo penal ou inquérito policial à inexistência de um quadro de ameaça à integridade da mulher. É certo que há razões múltiplas, para além da inexistência de uma efetiva situação de risco, que podem justificar o não ajuizamento de uma ação penal. 8. A configuração das medidas protetivas, portanto, deve ser considerada como tutela inibitória, porquanto tem por escopo proteger a ofendida, independentemente da existência de inquérito policial ou ação penal, não sendo necessária a realização de um dano, tampouco a prática de uma conduta criminalizada. 9.
Sobre o prazo de duração das medidas, a Carta da XVIII Jornada Lei Maria da Penha, documento produzido em evento organizado pelo Conselho Nacional de Justiça, recomenda que "na aplicação da Lei Maria da Penha, seja assegurada sua finalidade preventiva e protetiva, sem fixação de prazo de vigência das medidas protetivas de urgência, que devem persistir enquanto perdurar o risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida e seus dependentes, podendo ser reavaliada a qualquer tempo". 10. É desse mesmo jaez o entendimento retratado na Lei Maria da Penha com a inclusão do art. 19, §6º, pela Lei n. 14.550/2023, que estabelece que "as medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes". 11. É dizer, apesar do caráter provisório inerente às medidas protetivas de urgência, não há como quantificar, de antemão, em dias, semanas, meses ou anos, o tempo necessário à cessação do risco, a fim de romper com o ciclo de violência instaurado. 12. Com efeito, a fim de se evitar a perenização das medidas, a pessoa interessada, quando entender não mais ser pertinente a tutela inibitória, poderá provocar o juízo de origem a se manifestar e este, ouvindo a vítima, decidirá acerca da manutenção ou extinção da medida protetiva
. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/2006. 13.
O que não é adequado, e muito menos conforme ao desejo de proteção e acolhimento da mulher vítima de violência em razão do gênero, é dela exigir um reforço periódico de seu desejo de manter-se sob a proteção de uma MPU. A renovação de sua iniciativa - dirigir-se ao Fórum ou à Delegacia de Polícia para insistir, a cada 3 ou 6 meses, na manutenção da medida protetiva - implicaria uma revitimização e, consequentemente, uma violência institucional que precisa ser coibida.
14. A iniciativa para eventual revisão ou mesmo retirada da Medida Protetiva de Urgência deve partir de quem esteja sob o compromisso de abster-se de algum ato que possa turbar a tranquilidade ou segurança da ofendida, hipótese em que esta será ouvida antes de uma decisão judicial. 15. Na hipótese em exame, a instância ordinária deferiu as medidas protetivas em favor da vítima B. U. S. M. sem vinculação de prazo. Inconformada, A. N. S. interpôs agravo de instrumento perante o Tribunal de Justiça, que deu parcial provimento ao recurso para estipular prazo de vigência de 90 dias. Nesse cenário, conclui-se que assiste razão ao recorrente quando afirma
que "não é possível fixar um prazo pré-determinado de duração das medidas protetivas". Isso porque as medidas protetivas devem perdurar o tempo necessário à cessação do risco, a fim de romper com o ciclo de violência instaurado. Não há, portanto, como quantificar, de antemão, em dias, semanas, meses ou anos (no caso, em 90 dias), o tempo necessário à cessação do risco
. 16. Recurso especial provido para clarificar que a duração das medidas protetivas deve perdurar pelo tempo necessário à cessação do risco, sem fixação de prazo certo de validade, e sem vinculação com a existência ou permanência de inquérito policial ou ação penal. Fixação das seguintes teses: I - As medidas protetivas de urgência (MPUs) têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal. II -
A duração das MPUs vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado;
III - Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito policial ou absolvição do acusado não origina, necessariamente, a extinção da medida protetiva de urgência, máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida. IV -
Não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco.
A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/2006. (STJ - REsp: 2070717 MG 2023/0157204-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/11/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 25/03/2025). (grifos).

No mesmo sentido desta E. Corte Estadual:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA. PROVIMENTO NEGADO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação interposta por Francisco de Souza Fernandes contra sentença da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém, que manteve as medidas protetivas de urgência em favor de Sandra Maria Barbosa da Silva, pelo prazo de um ano. 2. O recorrente pleiteou a revogação das medidas protetivas. 3. A sentença foi mantida, com contrarrazões e parecer do Ministério Público pelo improvimento do recurso. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO. 4. A questão em discussão consiste em saber se as medidas protetivas de urgência devem ser revogadas, considerando o decurso do tempo e a alegada ausência de justa causa. III. RAZÕES DE DECIDIR. 5. A palavra da vítima é preponderante em situações de violência doméstica, dada a clandestinidade em que esses fatos ocorrem, conforme fundamentado com base nos autos e na jurisprudência. 6. O artigo 4º da Lei 11.340/2006 exige que a interpretação das normas considere as condições peculiares das mulheres em situação de violência doméstica e familiar. 7.
As medidas protetivas devem perdurar enquanto persistir o risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da vítima, conforme o artigo 19, § 6º, da Lei 11 .340/2006. 8. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "As medidas protetivas não possuem prazo de vigência definido, devendo vigorar enquanto persistir a situação de risco à ofendida." (AgRg no AREsp n. 2.482.056/MG).
IV. DISPOSITIVO E TESE. 9. Recurso conhecido e improvido, mantendo-se as medidas protetivas de urgência. 10. Tese de julgamento: "As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha devem vigorar enquanto persistir o risco à integridade da ofendida, cabendo ao juízo de origem avaliar a necessidade de sua manutenção." (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00040290720208145150 22913748, Relator.: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 15/10/2024, 2ª Turma de Direito Penal) (grifos)

No caso dos autos, verifico que a decisão recorrida não se ampara em elementos fático-probatórios idôneos a evidenciar a cessação do risco que justificou a concessão das medidas protetivas de urgência. O acervo probatório, ao revés, revela cenário de violência extrema, cuja gravidade afasta a presunção de esvaziamento do perigo pelo mero decurso do tempo.

Conforme demonstrado, a ofendida foi vítima de agressão concreta e potencialmente letal perpetrada pelo apelado, que, inconformado com o término da relação, invadiu sua residência e desferiu golpes de faca, conforme se verifica no Auto de Exame de Corpo Delito e em fotografias acostadas ao processo (ID 30428250). A intervenção de terceiro foi determinante para a cessação da agressão, sendo a vítima socorrida e hospitalizada, enquanto o agressor evadiu-se. Trata-se, portanto, de episódio que evidencia risco real, atual e intenso à integridade física da ofendida.

O simples transcurso temporal não constitui fundamento apto a demonstrar a superação do quadro de perigo, sobretudo em hipóteses de violência grave. Soma-se a isso o fato de que o agressor sequer foi localizado para citação, circunstância certificada nos autos (ID 30428263), o que impede o efetivo controle jurisdicional de sua conduta e inviabiliza qualquer conclusão segura acerca da cessação do risco.

A fixação de prazo certo para a vigência das medidas protetivas, com extinção automática do feito ao seu término e condicionamento de sua prorrogação à manifestação da vítima, revela-se incompatível com o art. 19, §6º da Lei nº 11.340/2006, com redação dada pela Lei nº 14.550/2023, bem como com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.249, segundo os quais as medidas devem perdurar enquanto subsistir o risco, vedada sua cessação automática.

Dessa forma, impõe-se a manutenção das medidas protetivas enquanto persistir a situação de perigo, sob pena de esvaziamento da finalidade protetiva da Lei Maria da Penha.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida, a fim de afastar a fixação de prazo certo e a extinção automática do feito, assegurando a manutenção das medidas protetivas enquanto persistir a situação de risco, nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 27/05/2026